Tribunal: STF
Processo: ARE 1382368
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. CONTRATO DE CONCESSÃO PARA OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES.APELOS DOS REQUERIDOS. ALEGAÇÃO DE QUE A METODOLOGIA UTILIZADA CUMPRE O TERMO DE CONCESSÃO POR CONTEMPLAR O LUCRO DA AUTORA. NÃO ACOLHIMENTO. PERÍCIA JUDICIAL QUE REVELA A AUSÊNCIA ITEM PREVISTO NO CONTRATO QUANDO DA ELABORAÇÃO DA PLANILHA TARIFÁRIA. APELO DO AUTOR. PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Apelação Cível nº 1.453.069-5 fls. 2. ACOLHIMENTO. RECURSOS DAS REQUERIDAS DESPROVIDOS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV; 37, caput; 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de demanda que discute o cumprimento ou não do § 8º da cláusula 11ª do Contrato de Concessão nº 001/2004 (fl. 82/92) que assim previu:



    "Comporá também o custo tarifário, a partir do segundo ano da outorga da concessão, o lucro líquido de 7,5% (sete vírgula cinco por cento) a 10% (dez por cento), que incidirá sobre o valor final de todos os custos constantes da planilha tarifária".



     Analisando a perícia judicial realizada nos autos, verifica-se que a referida cláusula contratual não foi efetivamente cumprida.



     O perito concluiu que o percentual mínimo de 7,5% referente ao lucro líquido previsto no contrato não foi contemplado nos cálculos realizados pelas requeridas. Observou, ainda, que, ao contrário do que alegam os requeridos, os custos tarifários denominados como depreciação e remuneração de capital não representam a lucratividade prevista no contrato.



     Isso porque, segundo o próprio perito, “a depreciação tem por finalidade, na planilha de custo tarifário, recompor e manter a frota, na exata medida de ocorrência de utilização do equipamento, ou seja, destina-se à recomposição do valor de um bem durável colocado à disposição do serviço durante o prazo da concessão, resultante do desgaste pelo uso ou obsolescência tecnológica” enquanto a remuneração de capital refere-se ao “custo financeiro incidente sobre os investimentos em maquinários, veículos, instalações, equipamentos, almoxarifado e etc. realizados pelas operadoras do sistema de transporte no município”



    Conclui, assegurando com certeza técnica que 



    “a)- Durante o período de janeiro de 2005 a julho de 2009 as planilhas tarifárias confeccionadas pela gestora CMTU não incorporaram a parcela da remuneração mínima do "lucro líquido" de 7,5% (sete vírgula cinco por cento) destinada à concessionária REQUERENTE, nos termos da CláusulaDécima Primeira (11ª), Parágrafo Oitavo (§8°) do Contrato de Concessão nº 01/2004;



     b)- Durante o período de agosto de 2009 a fevereiro de 2013 as planilhas tarifárias elaboradas pela gestora CMTU, embora constassem com a incorporação da parcela de "lucro líquido" de 7,5% destinada à remuneração da concessionária REQUERENTE, efetivamente o fizeram em percentual inferior (percentual menor) ao mínimo previsto no Contrato de Concessão. 



      (...)



     É bom que se diga que no período compreendido entre 02 de agosto de 2009 a 23 de fevereiro de 2013, as diferenças acima apontadas, resultaram inferiores, já que segundo exame mais apurado à Cláusula Décima Primeira, Parágrafo Oitavo, o lucro previsto é também um custo tarifário sendo que neste contexto a metodologia utilizada no cálculo da planilha tarifária realizado pela gestora CMTU não está em consonância com a previsão Contratual, no dispositivo acima citado.



    Também não deve prevalecer a tese dos réus no sentido de que, caso acolhido o pedido da autora, haveria lucro em dobro. Conforme esclarecido pelo juízo a quo, “os percentuais de "custo de capital" (5%) e "depreciação", empregados nas planilhas, nada têm a ver com o lucro líquido assegurado à autora no § 8º da cláusula 11ª. Com efeito, a depreciação é a parcela da tarifa que permitirá à concessionária cumprir a obrigação de renovar periodicamente a frota de veículos usada na prestação do serviço; já o denominado "custo do capital", que compôs a planilha tarifária, visa simplesmente a compensar a autora pelo custo financeiro da obtenção de empréstimos e financiamentos para aquisição de bens destinados a viabilizar a prestação do serviço.”



     Ainda, a ausência de previsão de um item específico referente ao lucro líquido no cálculo da tarifa não impede que este seja inserido na planilha tarifária, mormente porque previsto no contrato e permitido pela legislação municipal.



     Não há que se falar, ainda, em desequilíbrio econômico financeiro, já que o que houve foi o descumprimento de cláusula contratual por parte da Administração Pública, fato que não foi decorrente de situações imprevisíveis ou por motivo de força maior.



     Destarte ante o descumprimento de cláusula contratual pelos réus, devem os mesmos responder por sua inadimplência, por não terem contemplado o lucro líquido mínimo pactuado no Termo de Concessão.



     Saliento que na sustentação oral realizada pelo procurador judicial do Município de Londrina foi citado como precedente a Apelação Cível nº.638314-2, da Quinta Câmara Cível deste E. Tribunal de Justiça. Entretanto, da leitura do acórdão, verifica-se que a questão tratada na referida apelação se refere a elevação do preço da tarifa do transporte urbano coletivo do Município de Londrina de R$ 1,35 para R$ 1,60, através do Decreto Municipal nº. 278/03, sendo sustentado a nulidade do ato.Por unanimidade de votos, a Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, negou provimento ao apelo, não reconhecendo a tese sobre a nulidade do ato que aumentou a tarifa do transporte urbano. Ora, apesar de ter sido realizada uma perícia referente à matéria tratada no referido acordo, é sabido que questão fáticas ou de direito resolvidas no referido processo não faz coisa julgada. O que faz coisa julgada formal e material é a parte dispositiva da sentença ou do acórdão.



    Com efeito, não há precedente ou coisa julgada a ser observado no caso em tela



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente